Tribunal: TJDFT
Processo: 0700899-25.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO E AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR. FILHA NA FACULDADE. DESEMPREGADA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ENCARGO ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme o princípio da perpetuação da jurisdição a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Rejeição.
2. A audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC tem o escopo de, tão somente, buscar a composição entre as partes. Assim a mera ausência de sua designação não é capaz de gerar, por si só, prejuízo às partes. No particular, inclusive, em sede recursal, fora determinada a realização de audiência de conciliação, não chegando as partes a um acordo na oportunidade. Não acolhimento.
3. Para atendimento do pedido de revisão de alimentos, mostra-se imprescindível a efetiva comprovação de mudança na situação financeira dos envolvidos (CC, art. 1.699).
4. Em conformidade com os arts. 1.694 e 1.695 do CC, a maioridade não obsta o direito do filho de pleitear os alimentos de que necessite para sobreviver.
5. O dever alimentar ensejado pelo vínculo de parentesco se funda na solidariedade familiar, notadamente para atender as suas necessidades de educação, deficiência ou enfermidade.
6. A maioridade civil não representa, necessariamente, a independência financeira da alimentada. A jurisprudência tem garantido ao filho maior, que esteja cursando faculdade, ou mesmo curso técnico profissionalizante, a manutenção da pensão alimentícia que já venha percebendo, desde que reste comprovado o binômio necessidade e possibilidade.
7. O alimentando não se desincumbiu do ônus de comprovar a aduzida impossibilidade econômica, de sorte que, ponderando as inadiáveis necessidades da alimentada com a capacidade contributiva apurada, a majoração dos alimentos empreendida na sentença deve ser mantida, sobretudo, porque estipulada de maneira razoável e proporcional em observância da atual realidade vivenciada pelas partes.
8. Aferido que a parte apelante alterou a verdade dos fatos em sua narrativa, mantém-se a sua condenação em litigância de má-fé, com fundamento no art. 80, II, do CPC.
9. Precedentes: Acórdão 1670312, 0702106-66.2021.8.07.0007/APC, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 01/02/2023, Data da Publicação: 13/02/2023, Sem Página Cadastrada; Acórdão 1656110, 0704869-55.2021.8.07.0002/APC, Relator Designado: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 25/01/2023, Data da Publicação: 07/02/2023, Sem Página Cadastrada.
10. Preliminares rejeitadas e no mérito Recurso desprovido.